Tribunal: TJMT
Processo: 0017626-54.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0017626-54.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), REINALDO VILELLA BONZANINI - CPF: 924.636.908-44 (EMBARGANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por REINALDO VILELLA BONZANINI em face de acórdão proferido em sede de apelação sob n. 0017626-54.2018.8.11.0055 na “AÇÃO MONITÓRIA”, que tramita originalmente perante a Primeira Vara Cível de Tangará da Serra/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 22002452 por unanimidade, proveu o recurso aduzindo que restou verificado manifesto cerceamento de defesa, consignando que a sentença deve ser anulada para propiciar, de verdade e não meramente formal, a apreciação do mérito, isto é, a exigência do devedor em pagar o que é devido, se apurado este valor, determinando que o magistrado proceda ao saneamento do feito, deliberando que a instituição financeira recorrente complemente a documentação apresentada e, ao seu talante, se for o caso, deferir outras provas para se chegar ao valor devido.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 23640486 que há a ocorrência de erro material ou mesmo a existência de contradição na ementa supracitada em alguns pontos do voto, tendo em vista o fato de que diferentemente do que se explicita na ementa, o recurso de apelação não foi intentado pela instituição financeira, e sim pelo demandado/embargante, que a sentença recorrida na realidade julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial, rejeitando os embargos interpostos pelo requerido, sendo que em alguns pontos do acórdão cita-se que a sentença julgou improcedente a ação monitória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020